Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-61.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703239-61.2021.8.07.0002 RECORRENTE: WESCLEY DIAS DO NASCIMENTO RECORRIDA: FIUGAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE. NÃO COMPROVADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOAFÉ CONTRATUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INSTRUMENTO PARTICULAR. VALIDADE. 1. São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. (CDC, art. 6o, III) 1.2. Constatando-se que as especificidades do termo de confissão de dívida se encontram devidamente esclarecidas, em atendimento ao dever de informação, previsto nos artigos 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser reconhecida a validade do débito assumido no Termo de Confissão de Dívida, devidamente subscrito pelo devedor. 2. Evidenciado que o instrumento particular de confissão de dívida foi assinado pelo devedor, com assinatura reconhecida em Cartório, e também por sua fiadora, carece de respaldo fático a tese de ocorrência de vício de consentimento ou fraude, por ocasião de sua celebração. 3. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. (CC, art. 422) 3.1. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como consectário da boa-fé objetiva, a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. 3.2. Configura afronta ao princípio da boa-fé e comportamento contraditório, suscitar a nulidade do termo de confissão de dívida, quando o consumidor realizou majoritariamente os pagamentos das parcelas. 4. Apelação conhecida e provida. Ônus sucumbenciais invertidos. Exigibilidade suspensa. O recorrente aponta violação aos artigos 112, 113 e 114, todos do Código Civil e 4o, 6o, 31, 46, 51 e 52, todos do CDC, aduzindo, em suma, que a ausência de informação explícita, por si só, enseja a nulidade de negócio jurídico celebrado em relação de consumo. Assevera ter ficado confirmada a ausência de informação e de boa-fé objetiva da recorrida na elaboração do termo de confissão de dívida. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e deste egrégio Tribunal no aspecto sem, contudo, realizar o cotejo analítico com os aludidos paradigmas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 112, 113 e 114, todos do Código Civil e 4o, 6o, 31, 46, 51 e 52, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “o apelado firmou o Termo de Confissão de Dívida em julho de 2017 e, desde então, vinha pagando as parcelas, não se mostrando razoável que somente após quitar 8 (oito) promissórias de R$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais), 1 (uma) parcela de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais) da última parcela de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), viesse alegar nulidade do negócio jurídico por ter sido celebrado sem as necessárias e claras informações a respeito do negócio jurídico” (ID Num. 46044551 - Pág. 7); “com efeito, tal comportamento se mostra contraditório e desprovido da boa-fé que deve nortear as relações contratuais, tanto na conclusão, quanto na execução do contrato, na forma prevista no artigo 422 do Código Civil” (ID Num. 46044551 - Pág. 7). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial interposto com fulcro na alínea “c” do autorizador constitucional, porquanto, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017